Tribunal: TJES
Processo: 5008836-68.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008836-68.2025.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSUE BOM

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5008836-68.2025.8.08.0011

RECORRENTE: JOSUE BOM

Advogados do(a) RECORRENTE: FERNANDA FRANCA DE SOUZA LIMA - ES24969-A, JANINE RODRIGUES BERSOT - ES23727-A, PAULA MAROTO GASIGLIA - ES14526

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.
ANIMUS NECANDI.
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Josué Bom contra decisão da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II). A defesa requereu a desclassificação da conduta para lesão corporal, sob alegação de ausência de
animus necandi,
bem como a majoração de honorários advocatícios em favor da patrona dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova inequívoca da ausência de
animus necandi
a justificar a desclassificação para o crime de lesão corporal; (ii) estabelecer se é cabível a majoração de honorários advocatícios ao defensor dativo na via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, sendo incabível aprofundada valoração probatória, a fim de não influenciar o julgamento do Conselho de Sentença.

O conjunto probatório, composto por laudos periciais, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos sob contraditório, evidencia materialidade e indícios de autoria suficientes para a pronúncia.

As declarações da vítima e de testemunhas relatam que o recorrente desferiu três golpes de faca, inclusive um pelas costas, em contexto de dívida de valor ínfimo, circunstâncias que indicam a presença do
animus necandi.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a desclassificação somente se admite quando inexistem indícios mínimos da intenção de matar, hipótese não configurada diante da gravidade e da repetição dos golpes.

As qualificadoras de motivo fútil (dívida de R$ 50,00) e de recurso que dificultou a defesa da vítima (golpe inicial pelas costas) encontram respaldo nos depoimentos e devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.

Quanto aos honorários do defensor dativo, não cabe fixação em sede de Recurso em Sentido Estrito, porquanto o pagamento deve ocorrer no momento oportuno, mediante decisão do juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito.

A desclassificação para lesão corporal só se admite quando inexistem indícios de
animus necandi
.

As qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, quando amparadas em indícios, devem ser submetidas ao julgamento do Conselho de Sentença.

Não cabe fixação ou majoração de honorários ao defensor dativo em sede de Recurso em Sentido Estrito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, II e IV; 14, II. CPP, arts. 413 e 419.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023. TJES, RSE nº 006210015316, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, Rel. Subst. Des. Getúlio Marcos Pereira Neves, Segunda Câmara Criminal, j. 10.11.2021, DJe 29.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5008836-68.2025.8.08.0011

RECORRENTE: JOSUÉ BOM

Advogados do(a) RECORRENTE: FERNANDA FRANCA DE SOUZA LIMA - ES24969-A, JANINE RODRIGUES BERSOT - ES23727-A, PAULA MAROTO GASIGLIA - ES14526

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOSUÉ BOM
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (ID 14795565, pp. 73/76), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2ª, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado).

Em razões recursais (ID 14795565, pp. 100/105), a defesa requer a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, nos termos do art. 419, do Código Processo Penal, com base na ausência de
animus necandi
, afirmando que não há prova inequívoca da intenção homicida, além da majoração dos honorários advocatícios arbitrados em favor da patrona dativa.

Emerge da denúncia que, no dia 11 de setembro de 2020, por volta da 1h da manhã, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o recorrente Josué Bom tentou matar a vítima Josimar Silva Massafra. O motivo foi uma dívida de R$ 50,00 (cinquenta reais) que Josué tinha com o tio da vítima, João Paulo Cousaquiviti Silva.

No dia do ocorrido, Josué, o recorrente, foi até a casa de João Paulo, seu credor, procurando por ele para tratar de uma dívida. Josimar, que se tornou a vítima e que era sobrinho de João Paulo, estava na varanda de casa conversando com dois amigos quando Josué apareceu. Ao atender a porta, Josimar informou a Josué que João Paulo estava dormindo.

Em seguida, Josué afirmou que voltaria para casa para pegar o dinheiro da dívida e entregá-lo a João Paulo. Ele retornou pouco depois, acompanhado do pai, e pediu novamente para falar com João Paulo. A vítima, Josimar, acordou o seu tio.

Ao se aproximar, João Paulo notou que Josué estava com a mão escondida nas costas, o que o deixou com medo. Para evitar o confronto, ele pediu a Josué que deixasse o dinheiro em cima do muro da casa.

Josué, no entanto, insistiu em falar com João Paulo. Vendo a situação, Josimar decidiu ir ao encontro de Josué no lugar do seu tio para pegar o dinheiro. Nesse momento, ele foi surpreendido pelo recorrente, que lhe desferiu três facadas. A vítima foi levada a um hospital, não tendo ocorrido seu óbito por circunstâncias alheias à vontade do recorrente.

A denúncia aponta as qualificadoras de motivo fútil, devido à dívida de R$ 50,00 (cinquenta reais), e de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois Josué a surpreendeu pelas costas com um golpe de faca.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o recorrente fora pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva,
a
prova da materialidade delitiva
está alicerçada no Boletim de Ocorrência (ID 14795563, pp. 64/66), Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 14795564, pp. 23/26), Relatório Final de Inquérito Policial (ID 14795565, pp. 20/26) e provas orais colhidas.

Com relação aos
indícios de autoria
, constata-se que há elementos indiciários e
provas produzidas em juízo
que dão verossimilhança à tese da acusação.

A vítima, em juízo (ID 14795563, p. 04, mídia em anexo), relatou ter sido surpreendida por três golpes, sendo o primeiro pelas costas, em seguida no braço e no abdômen, confirmando as declarações prestadas em sede policial:

QUE, o JOSUÉ chegou na frente da casa do declarante, totalmente alterado, chamando pelo JOÃO PAULO; QUE, o declarante falou que seu tio estava dormindo e que era resolver o problema com o JOÃO PAULO, outro dia; QUE, o JOSUÉ insistiu e disse que iria em casa para buscar o dinheiro; QUE, logo depois JOSUÉ retornou e desta vez acompanhado pelo pai dele; QUE, o JOSUÉ mais vez insistiu em falar com o JOÃO PAULO, mas o declarante disse novamente que seu tio estava dormindo e que era para resolver o problema outro dia; QUE, o JOSUÉ chamou o declarante dizendo que iria lhe entregar o dinheiro; [...] QUE, o declarante ao se virar para entrar em casa, sentiu um impacto nas costas e percebeu que havia alguma coisa escorrendo; QUE, o declarante ao passar a mão viu que era sangue; QUE, o declarante ao ficar novamente de frente para JOSUÉ, este lhe desferiu outros dois golpes, que atingiram o declarante no braço; QUE, o declarante ficou “tonto” porque começou a perder muito sangue, então o FABRÍCIO “arrastou” o declarante para dentro de casa; (ID 14795563, IP 01, parte 02, pp. 09/11).

A testemunha Fabrício Teodoro de Souza afirmou ter presenciado a agressão e narrou a motivação ligada à dívida de R$ 50,00, embora tenha minimizado o risco de morte:

QUE, o JOÃO PAULO é tio de JOSIMAR, e no momento da chegada de “JOSUÉ”, o JOÃO PAULO estava dormindo; QUE, o JOSIMAR acordou o tio e falou que o “JOSUÉ” estava na rua, em frente a residência, exibindo dinheiro; QUE, o JOÃO PAULO acordou e cobrou ao “JOSUÉ” o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), que o “JOSUÉ” estava lhe devendo; [...] QUE, o “JOSUÉ” falou para o JOÃO PAULO ir até a rua pegar o dinheiro, mas o JOÃO PAULO disse para “JOSUÉ” colocar o dinheiro em cima do muro, porém “JOSUÉ” continuou insistindo para JOÃO PAULO ir pegar; QUE, o JOSIMAR falou “tio deixa que eu vou pegar o dinheiro”; QUE, quando o JOSIMAR se aproximou de “JOSUÉ”, o JOSUÉ já começou a desferir golpes de faca contra o JOSIMAR; [...] QUE, o JOSIMAR voltou para a varanda, já todo ensanguentado, enquanto que o “JOSUÉ” e o pai foram embora para casa; (ID 14795563, IP 01, parte 01, pp. 17/19)

O informante João Paulo Cousaquiviti Silva, tio da vítima e credor da dívida, declarou ter percebido que o acusado escondia uma das mãos atrás do corpo, o que reforça a versão de ataque surpresa:

QUE, o declarante no dia 11/09/20, estava dormindo na casa de sua irmã ENÉLIA, quando o “JOSUÉ” chegou e chamou pelo declarante, tendo seu sobrinho JOSIMAR o acordado; QUE, o “JOSUÉ” falou que iria em casa buscar o dinheiro, tendo retornado logo depois, com a mão nas costas, falando para o declarante ir até a rua para pegar o dinheiro, mas o declarante achou estranha a situação, devido ao fato de “JOSUÉ”, estar com uma das mãos para trás; QUE, o declarante ficou debruçado no muro da varanda, esperando que “JOSUÉ” fosse ao seu encontro e o entregasse o dinheiro, mas ele não se aproximou do declarante; QUE, o JOSIMAR falou para o declarante “deixa que eu vou lá pegar”; QUE, quando o JOSIMAR se aproximou de “JOSUÉ”, este já puxou uma faca e começou a desferir golpes contra JOSIMAR, que retornou para a varanda da casa, dizendo “vou morrer”; (ID 14795563, IP 01, parte 01, pp. 11/13)

O pai do acusado, por sua vez, relatou acreditar inicialmente em troca de socos, mas reconheceu que a vítima gritou após ser atingida:

QUE, o declarante somente saiu de casa, depois que o JOSUÉ chegou e disse que iria ver com o JOÃO PAULO e o JOSIMAR, o que estava acontecendo; QUE, o declarante alega que não viu que seu filho JOSUÉ estava com uma faca; QUE, durante a confusão, o declarante pensou que JOSUÉ estava “dando socos”; (ID 14795563, IP 01 parte 02, pp. 01/03)

Embora cada testemunho traga nuances distintas, o conjunto dos relatos, aliado ao exame pericial, é suficiente para apontar indícios de autoria em relação ao recorrente, justificando a submissão da acusação ao crivo do Júri Popular.

As qualificadoras imputadas também encontram respaldo indiciário e nas provas produzidas sob o crivo do contraditório. O motivo fútil se revela na circunstância de o desentendimento girar em torno de dívida irrisória, valor que, segundo a prova, foi a causa da discussão. A qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima decorre do relato de que o primeiro golpe foi desferido pelas costas e de forma inesperada, sem oportunidade de reação. Tais elementos, ainda que não permitam juízo definitivo, revelam indícios mínimos de ocorrência, devendo a apreciação final ser realizada pelo Conselho de Sentença.

A tese de desclassificação para lesão corporal não encontra respaldo nesta fase. A jurisprudência é pacífica ao exigir que a desclassificação somente se dê quando não houver nenhum indício de intenção homicida, hipótese que não se configura nos presentes autos, diante da gravidade das lesões, do número de golpes e da narrativa das testemunhas.

Nesse contexto, conclui-se que houve a formação de um standard probatório minimamente razoável acerca da
autoria d
elitiva.

Por se tratar de um juízo destinado à formação da culpa, sempre que houver indícios de autoria de crime contra a vida, os fatos devem ser submetidos à apreciação do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para decidir sobre a matéria. Nesse diapasão,
“o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir”
. (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413; Proc. 2022/0228605-5; PB; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 14/02/2023; DJE 17/02/2023).

Por conseguinte, havendo dúvidas sobre o
animus
do réu, a resposta conclusiva deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

No que concerne ao pedido de fixação de honorários, não assiste razão à parte. Isso porque a Egrégia Segunda Câmara Criminal possui entendimento no sentido de que não se mostra oportuno arbitrar honorários ao advogado dativo em sede de Recurso em Sentido Estrito, uma vez que a respectiva remuneração será fixada, de forma proporcional, pelo juízo de origem, no momento processual adequado. (TJES, Recurso em Sentido Estrito, 006210015316, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)